Tribunal: TJES
Processo: 5006796-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006796-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONITO SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006796-88.2018.8.08.0000

AGRAVANTE: SONITO SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
SONITO SOARES DE OLIVEIRA
contra a decisão com cópia no Id. 1915321 que, nos autos de
cumprimento de sentença
por ele deflagrado em face do
BANESTES SEGUROS S/A
, determinou nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do valor remanescente com base na Taxa SELIC
.

Em suas razões (Id. 1914620), a parte recorrente aduz, em síntese, que a Taxa SELIC não foi criada por lei, sendo a decisão desprovida de amparo legal, bem como que adoção de outro índice que não o anteriormente utilizado gera insegurança jurídica.

Com arrimo em tais argumentos, requer o provimento deste recurso para que prevaleça o índice legal de atualização do saldo remanescente, com a manutenção do cálculo anteriormente realizado pela Contadoria do Juízo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006796-88.2018.8.08.0000

AGRAVANTE: SONITO SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpost
o por
SONITO SOARES DE OLIVEIRA
contra a decisão com cópia no Id. 1915321 que, nos autos de
cumprimento de sentença
por ele deflagrado em face do
BANESTES SEGUROS S/A
, determinou nova remessa dos autos à Contadoria do Juízo para atualização do valor remanescente com base na Taxa SELIC
.

Na origem, o ora agravante ajuizou ação indenizatória em face do agravado, na qual foi proferida sentença condenando-o ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 24.803,00 (vinte e quatro mil oitocentos e três reais), equivalente ao valor do veículo segurado na tabela FIPE, com a incidência de juros legais a partir da data da citação (art. 397, § único, CPC) e de correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação, ante a ausência de demonstração da data da negativa do requerimento administrativo.

Após o trânsito em julgado, e iniciado o cumprimento de sentença, foram os autos remetidos à Contadoria do Juízo para atualização do valor do débito, tendo o executado se insurgido quanto aos cálculos por entender que deveria ser aplicada a Taxa SELIC, conforme disposição contida no art. 406 do CPC.

Assim, o magistrado primevo proferiu a decisão ora objurgada determinando a aplicação desta taxa, sob o fundamento de que é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à utilização da taxa SELIC como índice de taxa de juros a que se refere o art. 406 do CPC.

Em suas razões (Id. 1914620), a parte recorrente aduz, em síntese, que a Taxa SELIC não foi criada por lei, sendo a decisão desprovida de amparo legal, bem como que adoção de outro índice que não o anteriormente utilizado gera insegurança jurídica.

Com arrimo em tais argumentos, requer o provimento deste recurso para que prevaleça o índice legal de atualização do saldo remanescente, com a manutenção do cálculo anteriormente realizado pela Contadoria do Juízo.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pelo desprovimento do agravo (Id. 1987708).

Pois bem.

Ao analisar o caso concreto, entendo que o magistrado agiu com acerto ao determinar a atualização do valor do débito com base na taxa SELIC. Isto porque, em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art. 406 do Código Civil, o qual assim dispõe:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Pública.

Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112), fixando a seguinte tese: “
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
”.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes da Corte da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JUROS MORATÓRIOS. TAXASELIC. DECISÃO MANTIDA. 1 . A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento". (AgInt no REsp 1543150/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CRIMES IMPUTADOS AO AUTOR. SUSTENTAÇÃO ORAL. INSCRIÇÃO INTEMPESTIVA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TAXASELIC. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é aSELIC.6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)

Ainda de acordo com a jurisprudência pátria,
“Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária”.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. (..). 3. No caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da data da citação.(...). 5.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve-se aplicar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.
6. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no AREsp 776.698/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016)

Observa-se, neste aspecto, que a taxa SELIC é composta de juros moratórios e de correção monetária, não podendo ser com ela cumulada. E, conforme já delineado, restou consignado na sentença que deu ensejo à demanda executiva a incidência de juros legis a partir da data da citação, bem como correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação.

Outrossim, não constou da referida sentença, ou da decisão vergastada, o índice de correção monetária a ser aplicado, o que pode ser alterado de ofício no presente recurso.

Nesta senda, é assente o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de dano material afeto à relação contratual, incidirá correção monetária pelo INPC até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PERDA FUNCIONAL COMPLETA DE MEMBRO INFERIOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. De ofício, altera-se os consectários legais, em razão da omissão na sentença quanto ao índice a ser aplicado, determinando a incidência de correção monetária pelo INPC do sinistro até a citação e, após, apenas juros de mora pela SELIC, sob pena de bis in idem . 7. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170008810, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Desse modo, é de rigor a utilização da taxa SELIC nos juros moratórios a partir da citação, tal qual delineado na decisão recorrida, mas sem cumulação com correção monetária, já que a referida taxa abarca tanto a correção quantos os juros, devendo esta incidir tão somente entre a data do ajuizamento da ação (marco inicial delineado na sentença) e a data da citação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e de ofício, determinar a incidência da correção monetária pelo INPC até a data da citação e, após, apenas juros de mora pela taxa SELIC, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006796-88.2018.8.08.0000

AGRAVANTE: SONITO SOARES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em se tratando de obrigação contratual, a incidência de juros de mora segue o disposto no art. 406 do Código Civil. Sobre a matéria, é de se reconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC (Temas nº 99 e 112).

2.
Ademais, por versar a ação sobre dano material afeto à relação contratual, incidirá correção monetária pelo INPC até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.